Tribunal: TJMT
Processo: 1000168-02.2023.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000168-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), R. E. C. R. - CPF: 074.401.651-79 (AGRAVADO), ALESSANDRA ALVES DA SILVA LUZIA - CPF: 016.691.291-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - CRIANÇA -
PARECER DESFAVORÁVEL DO NAT - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - TEMA 106/STJ - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DEMONSTRADAS POR LAUDO MÉDICO - OBSERVÂNCIA DE REDIRECIONAMENTO PRIMEIRO AO ESTADO, SEM PREJUÍZO DA SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS - TEMA 793/STF.

1.
É pertinente o deferimento da tutela de urgência, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC e atendidos todos os parâmetros para a sua concessão, em especial
a
“comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS”
(Tema 106/STJ).

2. O julgamento do RE 855.178/SE pelo STF (Tema 793) não excluiu a responsabilidade solidária entre os entes públicos Estadual e Municipal.

3. Eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser obtido na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, ainda que a demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer deles.

4. Em se tratando de fornecimento de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, em primeiro plano, ao Ente Estadual, mas não exclusivamente a este, tendo em vista a responsabilidade solidária firmada no Tema 793/STF.

3. Julgado o mérito do Agravo de Instrumento, resulta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu, àquele, o almejado efeito suspensivo.

5. Julgado o mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o almejado efeito ativo.

6. Agravo de Instrumento provido em parte. Agravo Interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os autos retratam a propositura de Agravo Interno manejado contra a decisão da Excelentíssima Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, relatora originária que indeferiu pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra a decisão proferida pelo Dr. Tibério de Lucena Batista, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela Específica, n.º 1007590-14.2022.8.11.0007, promovida por
R. E. C. R
., representado por sua genitora
ALESSANDRA ALVES DA SILVA LUZIA
, pela qual foi determinado ao
MUNICÍPIO
ora Agravante e
Estado de Mato Grosso
, o fornecimento d
os medicamentos Depakene (500 mg - 2 cp. ao dia) e Canabidiol (PratiDonaduzzi - 01 frasco ao mês), por prazo indeterminado, ao Autor, até o pronto reestabelecimento da sua saúde, sob pena de bloqueio de valores no caso de descumprimento da presente obrigação de fazer.

Nas razões do Agravo de Instrumento (id.
154556675
), o
MUNICÍPIO
Agravante alega, em síntese que:

- foi concedido ao infante os medicamentos
Depakene e Canabidiol (Prati-Donaduzzi), por serem estes imprescindíveis para seu tratamento, não podendo ser substituídos por outros medicamentos, entretanto no parecer técnico do NAT consta que com relação ao medicamento Depakene, indica que há medicamento genérico e similar disponibilizado com o mesmo princípio ativo (Valproato de Sódio + Ácido Valpróico), de modo que, o medicamento poderia sim ser substituído por similar na falta daquele;

-
Já com relação ao medicamento Canabidiol (Prati-Donaduzzi-50 MG/ML) a Nota Técnica deixa claro que: “
não pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e não faz parte de nenhum programa de medicamentos de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde”.
(id.
154556675 – p.6);

- corre perigo de dano tendo em vista que perante as normativas existentes é responsável pelo fornecimento de tratamentos/medicamentos de
baixa complexidade
, recebendo recursos apenas na medida de sua atuação (atenção básica), sendo certo que a manutenção da liminar fatalmente significará retirada de recursos que deveriam ser precipuamente aplicados na atenção básica municipal;

- inexiste documento que corrobore com a alegação do Autor/Agravado sobre a necessidade e efetividade do medicamento indicado, não sendo, os relatórios particulares e unilaterais da parte autora, aptos e suficientes à comprovação da pretensão autoral, especialmente pela ausência de laudo médico circunstanciado;

-
seja reformada a decisão que determinou o comprimento voluntário da obrigação de forma solidária, uma vez que o medicamento Canabidiol (Prati=Donaduzzi-50 mg/ml) é de alto custo, não sendo de responsabilidade do
MUNICÍPIO
o seu fornecimento, devendo a obrigação ser direcionada ao Estado de Mato Grosso
a fim de não comprometer o orçamento municipal, destinado, unicamente, à atenção básica dos cidadãos;

- subsidiariamente, declarar a responsabilidade do Estado e determinar o ressarcimento do ente municipal, conforme entendimento estabelecido pelo STF no julgamento do RE n.º 855178 (Tema 793).

Com esses argumentos, requer seja, preliminarmente, atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, e, ao final seja provido o presente recurso para reformar a decisão agravada, desobrigando o Agravante ao fornecimento do medicamento Canabidiol (Prati-Donaduzzi-50 Mg/Ml).

O efeito suspensivo vindicado foi indeferido em decisão p
or Sua Excelência, a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, relatora que me antecedeu no presente feito, conforme decisão lançada no id.
154607190
.

Apresentada contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento por
R.E.C.R
., que pugnou pelo seu desprovimento,
sendo possível, contudo, aplicar o Tema 793/STF para, reconhecendo a solidariedade entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta, direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, de modo que só em caso de descumprimento é que caberá ao município recorrente a satisfação da tutela jurisdicional
(id.
155364177).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, emitiu parecer pelo parcial provimento do recurso de agravo de instrumento,
“
apenas para declarar a prioridade do Estado de Mato Grosso no atendimento da prestação imposta em caráter de tutela provisória, mantendo-se intacta a posição do município agravante na demanda, mas na qualidade de garante solidário.
”
(id.
159023196
).

O Recurso de agravo de instrumento é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1º Grau, o registro de ciência da decisão agravada em 05/12/2022, com prazo para manifestação até 07/02/2023, e interposto o recurso em 09/01/2023, portanto, dentro do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, c/c 183 do CPC (id. 154556675).

O
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

interpôs Agravo Interno, com pedido de retratação, em que reitera as razões postas no Agravo de Instrumento, pretendendo a retratação da decisão que indeferiu o efeito suspensivo a decisão de primeiro grau qu
e determinou ao Agravante e Estado de Mato Grosso o fornecimento dos medicamentos Depakene e Canabidiol (Prati-Donaduzzi-50 Mg/Ml) ao infante
R.E.C.R. (id.
160429652
).

Certidão de tempestividade do Agravo Interno (id.
160444678).

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas por R.E.C.R. argumentando que:
“
o agravado entende pela necessidade de se aplicar o Tema 793/STF para, reconhecendo a solidariedade entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta, direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, de modo que só em caso de descumprimento é que caberá ao município recorrente a satisfação da tutela jurisdicional.”
(id.
161583198).

Conclusos por redistribuição (id. 174873675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a questão posta à análise recursal, cinge-se ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória que indeferiu o efeito suspensivo e manteve a decisão agravada proferida na Ação de Obrigação de Fazer que concedeu a tutela de urgência para que o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICÍPIO

Agravante,
forneçam, no prazo de 30 (trinta) dias, os medicamentos Depakene (500 mg - 2 cp. ao dia) e Canabidiol (Prati-Donaduzzi - 01 frasco ao mês), por prazo indeterminado, ao paciente R. E. C. R., até o pronto reestabelecimento da saúde do autor,
daí porque, em um primeiro plano, mister
se faz a análise da discussão posta no Agravo de Instrumento.

De início, consigno que é cabível no presente caso o julgamento conjunto de ambos os Recursos, considerando que a matéria deduzida no Agravo Interno é a mesma daquela que é objeto do Agravo de Instrumento, e contra eles já foi oportunizada a manifestação do Agravado
(id. 155364177

e

161583198), preservando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa
.

A decisão agravada que concedeu a tutela antecipada de urgência ao Autor que, é objeto dos recursos interpostos pelo Município de Alta Floresta, contou com a seguinte fundamentação:

“(...)

Aproximando-se o texto legal do mundo concreto, percebe-se tranquilamente que
existe probabilidade do direito, já que o demandante demonstrou, por intermédio dos documentos juntados, a imprescindibilidade do fornecimento dos medicamentos indicados na inicial para o restabelecimento da saúde do paciente
.

A par disso,
resta demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o pedido tem por escopo assegurar à parte autora o tratamento de que necessita e, consequentemente, a sua vida normal. Afinal, a não efetivação do seu tratamento poderia acarretar agravamento na saúde do requerente, sobretudo podendo gerar danos permanentes como sequelas
o que, de fato, está longe de coadunar-se com os princípios de justiça, equidade e proporcionalidade.

Ademais, verifica-se que o parecer do NAT foi “não favorável” ao fornecimento do fármaco CANABIDIOL (PRATI-DONADUZZI), uma vez que “este medicamento não pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e não faz parte de nenhum programa de medicamentos de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde”.

Outrossim, quanto ao medicamento DEPAKENE, apresentou parecer “não favorável”, alegando que “este medicamento pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e faz parte do Componente Básico de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde, sugerimos o pleito administrativo junto à Secretaria Municipal de Saúde. Conforme verificado nos autos o referido medicamento está em fase de aquisição através da Secretaria Municipal de Saúde, sugerimos a judicialização até o restabelecimento do estoque”.

Contudo, analisando-se o relatório médico para solicitação de medicamentos/suprimento (ID 103847248 - Pág. 6), no que concerne ao medicamento CANABIDIOL (PRATI-DONADUZZI), verifica-se que há menção quanto à imprescindibilidade do tratamento através do fármaco indicado especificamente, uma vez que há afirmação de que foi tentado o tratamento com os fármacos fornecidos pelo SUS para a patologia, porém, com “piora clínica”
.

Além disso, existe a afirmação de que não pode ser substituído por outro tipo de fármaco fornecido pelo SUS, uma vez que há piora clínica, risco de morte, grave comprometimento do bem-estar e risco de piora das condições clínicas e complicações a médio e longo prazo
.

Assim, no caso em apreço, verifica-se que o medicamento CANABIDIOL (PRATI-DONADUZZI – 50 mg) não é incorporado pelo SUS, conforme parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT e negativa do Município.

Com isso em mente, constata-se que o caso se amolda ao Tema 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS) dos recursos repetitivos,
vinculado a medicamento, como no presente caso
.

(...)

Em relação à comprovação da imprescindibilidade ou necessidade da medicação CANABIDIOL (PRATI-DONADUZZI – 50 mg) por relatório médico, verifica-se que há tal documento (ID 103847248 - Pág. 6)
.

A incapacidade financeira do requerente também ficou devidamente demonstrada, considerando a declaração de que a renda familiar é de aufere de R$1.400,00 mensais
.

Logo,
preenchido o segundo requisito
.

Quanto ao registro na ANVISA, verifica-se que o medicamento CANABIDIOL (PRATIDONADUZZI – 50 mg) está registrado na ANVISA, conforme indicado pelo NAT em sua Nota Técnica (ID 104126608).

Por fim, em relação ao medicamento DEPAKENE 500 mg, verifica-se que este faz parte pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e faz parte do Componente Básico de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde, não havendo empecilho ao seu fornecimento
.

(...)

Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que os requeridos, Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta-MT forneçam, no prazo de 30 (trinta) dias, os medicamentos Depakene (500 mg - 2 cp. ao dia) e Canabidiol (Prati-Donaduzzi - 01 frasco ao mês), por prazo indeterminado, ao paciente Renan Emanoel Carvalho Rodrigues, até o pronto reestabelecimento da saúde do autor, sob pena de bloqueio de valores no caso de descumprimento da presente obrigação de fazer
.
(...).” (id. 104725254 – autos de origem) (g.n.)

O Município de Alta Floresta, ora Agravante, requer a reforma da referida decisão, para
o direcionamento da obrigação de fornecimento do medicamento Canabidiol (Prati-Donaduzzi-50 mg/ml) ao Estado de Mato Grosso, por tratar-se de medicamento de alto custo e subsidiariamente declarar a responsabilidade do Estado e determinar o ressarcimento do ente municipal, entendimento este que restou estabelecido pelo STF no julgamento do RE n.º 855178, Tema 793.

Pois bem. O
recurso comporta parcial provimento.

A hipótese dos autos revela que o Agravante, com 8 (oito) anos de idade r
epresentado por sua genitora
Alessandra Alves da Silva Luzia
, foi diagnóstico com “
PARALISIA CEREBRAL TETRAPARÉTICA ESPÁSTICA, EPILEPSIA DE DEFÍCIL CONTROLE (SÍNDROME DE WEST) E TRAÇOS AUTÍSTICOS (TEA SECUNDÁRIO) (CID 10: G80.0, G40, F83, F72 E F84.0).”
conforme descrição do seu quadro de saúde no Laudo Médico prescrito pela Médica Neurologia Pediátrica Dra. Camila Leia Monteiro Battirola – CRM/MT 8779, que indicou como tratamento o uso dos seguintes medicamentos: (id. 154556677 – pp. 17/18 e 20).

“Depakene 500mg – 02 comprimidos ao dia;

Canabidiol (Prati-Donaduzzi-50 Mg/Ml – 01 frasco de 12/12hs.

Informa que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) autorizou a comercialização de um fármaco à base de canabidiol, desde o ano de 2021.”

Consta nos autos, declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta/MT, com a seguinte informação:

“(...)
Em relação ao medicamento solicitado – Depakene 500mg/ml é contemplado pelas

diretrizes e protocolos farmacêuticos
,
porém, o estoque atual está indisponível, conforme informações repassadas pela Farmácia Básica
.

Por fim, o medicamento Canabidiol (Prati- Donaduzzi-50 Mg/Ml) não é contemplado pelas diretrizes e protocolos farmacêuticos não constando na Relação Municipal de Medicamentos – REMUME e Relação Nacional de Medicamentos – RENAME, portanto, não é fornecido pelas farmácias.”
(id. 154556677 – p. 33).

O parecer técnico do NAT (solicitado pelo juízo
a quo
) destaca por meio da Nota Técnica 105579 concluiu de forma “NÃO FAVORÁVEL” a partir das seguintes constatações:

“(...)

CANABIDIOL (PRATI-DONADUZZI-50 MG/ML): Este produto não pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e não faz parte de nenhum programa de medicamentos de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde.”
(id. 104126608).

De outro norte, denota-se que a parte autora juntou aos autos laudo médico detalhado, receituário de controle especial, laudo de solicitação, avaliação e autorização de medicamento do SUS, relatório médico enviado pela Defensoria Pública e devidamente preenchido pela Médica Dra. Camila Battirola, que comprovam a necessidade do uso dos medicamentos em questão da agressividade, da interação social, dos surtos e das crises convulsivas, cabendo exclusivamente ao médico definir qual é a melhor estratégia terapêutica para a paciente, definida com base nas peculiaridades do caso concreto (id. 154556677 – pp. 19/29).

Nesse sentido, a douta Relatora antecessora muito bem decidiu a questão, ao indeferir o pedido de efeito suspensivo ao recurso sob o entendimento de que:

“(...)

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que, como relatado alhures,
a parte agravada possui diagnóstico de “Paralisia cerebral tetraparética espástica, Epilepsia de difícil controle (síndrome De West) e Traços autísticos (TEA secundário)” (CID 10: G80.0, G40, F83, F72 E F84.0) além de, “necessário início imediato.

Não deverão ser mudadas as medicações e as mesmas não poderão ser suspensas, pois poderá acarretar piora clínica e comportamental (piora dos surtos de choro, irritabilidade e intolerância a frustração e medos) e até regressão dos marcos do neurodesenvolvimento”, de acordo com o relatório médico inserido no ID. 103847248 - autos n.º 1007590-41.2022.8.11.0007.

Na espécie, não verifico o risco de irreversibilidade, de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso a pretensão recursal seja acolhida por ocasião da apreciação do mérito, motivo pelo qual mostra-se prudente o aguardo do contraditório.

No tocante ao fundamento de que nesta lide deve ser reconhecida a obrigação do Estado e não do Município, é de se observar que o artigo 196, da Constituição Federal dispõe que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

(...)

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso
. (...)” (id. 154607190). (g.n.).

Ao contrário do que alega o
MUNICÍPIO
Agravante, em verdade a tese fixada em regime de repercussão geral pela Suprema Corte em nenhum momento extinguiu a solidariedade entre os entes públicos Municipal e Estadual.

Ao contrário, é preceito constitucional que a saúde é direito de todos e dever do Estado -
lato sensu
(art. 196, da CF), não se podendo olvidar do disposto nos arts. 3º, 4º e 7º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/90), que assim dispõem:

“
Art. 3º.
A
criança
e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.”

“Art. 4º.

É dever
da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde
, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”

“Art. 7º
.

A criança
e o adolescente
têm direito a proteção à vida e à saúde
, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.” (g.n.)

No que concerne à repartição de competências, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793/STF) foi fixada a seguinte tese:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
(g.n.).

Como visto, o direito à saúde e à vida há de ser assegurado pelos entes Estadual e Municipal, uma vez que a solidariedade foi reafirmada conforme Tema n.º 793 do STF.

A propósito:

“(...) Com efeito,
ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão
:
"É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
”
. (...) 6.
O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento no sentido de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal - quando estabelece a necessidade de identificar o ente

responsável com base nos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS -
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação
, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF. (...).”

(RE nos EDcl no AgInt no CC n. 179.103/PR, Rel. Min.
Herman Benjamin
, Primeira Seção, j. em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022)” (g.n.).

Em verdade, o STF reafirmou a responsabilidade
solidária
dos entes públicos, de maneira que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser obtido na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, ainda que a demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer deles.

Nesse sentido, trago à colação:

“AGRAVO INTERNO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE PESSOA ADULTA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA MOTORA E RETARDO MENTAL.
SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS
.
COPARTICIPAÇÃO DO AUTOR NO CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde. 3.
O TEMA 793 do STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo esta Corte já decidido que “eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles
”. (...) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”

(TJRS. Apelação Cível nº 50113784820208210019, Terceira Câmara Cível, Relator:
Leonel Pires Ohlweiler
, j. 25-08-2022) (g.n.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
-
COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
- MATÉRIA OBJETO DE JULGAMENTO NO RE 855.178-SE (TEMA 793) - RECURSO PROVIDO.
A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE nº 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável
, segundo as regras de repartição de competências.”

(TJMS. Agravo de Instrumento nº 2000009-15.2023.8.12.0000, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator: Des.
Luiz Tadeu Barbosa Silva
, j. 17/02/2023) (g.n.)

No entanto, é sabido que o SUS - Sistema Único de Saúde, é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: procedimentos de alta complexidade/alto custo (UNIÃO); alta e média complexidade (ESTADOS) e ações básicas e as de baixa complexidade (MUNICÍPIOS), o que evita que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de arcar com prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda a sua organização político-institucional.

Por essa razão,
o cumprimento da obrigação há de ser direcionado de acordo com essas regras
, fixadas quando do julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793/STF), acima transcrito.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

“Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação
não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente,
conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”
(g.n.)

No caso dos autos, o Autor/Agravado, pretende que lhe seja disponibilizado o medicamento de alto custo Canabidiol (Prati-Donaduzzi – 01 frasco ao mês), não pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, não faz parte de nenhum programa de medicamentos de Assistência Farmacêutica no SUS e foi autorizada a sua comercialização pela ANVISA desde 2021.

Conclui-se, portanto, pelos motivos acima explicitados, tratando-se de medicamento de alto custo o cumprimento da obrigação do seu fornecimento deve ser direcionado,
primeiro
,
ao
Ente Estadual
, mas não
“somente”
a ele, tendo em vista a responsabilidade solidária firmada no Tema n.º 793 do STF.

Frise-se que não se está aqui a eximir o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

do cumprimento da liminar, uma vez que o mero redirecionamento em obediência ao Tema 793/STF atende a devida repartição de competência,
mas não elide a sua responsabilidade
, tanto assim que até o momento não houve a sua exclusão do polo passivo da lide.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIORITARIAMENTE E NÃO EXCLUSIVAMENTE AO ENTE ESTADUAL -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF
-
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL
- RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. O Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019).
A decisão monocrática atacada determinou o direcionando do cumprimento da obrigação prioritariamente e não exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, tendo em vista ser este o responsável por tal fornecimento na prática.
Restou claro na decisão combatida que o cumprimento prioritário da obrigação pelo Estado de Mato Grosso, não exime a obrigação do Município de Cuiabá, de acordo com a devida repartição, caso não seja cumprida pelo Ente Estadual
. Não há que se falar em retratação da decisão agravada.”

(TJMT. N.U 1018899-80.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/02/2023, DJe 16/02/2023) (g.n.)

À vista disso e levando-se em conta o dever de assegurar a ampla assistência à saúde, é possível vislumbrar a urgência alegada pelo Autor na ação originária, em especial, no laudo médico emitido pela Dra. Camila Leia Monteiro Battirola – Neurologista Pediátrica – CRM/MT 6779, em que restou demonstrada a imprescindibilidade e urgência no seu tratamento com o medicamento “Canabidiol (Prati-Donaduzzi-50 Mg/Ml.” (id. 154556677 -pp. 19/20).

Ainda que o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - NAT tenha apresentado parecer desfavorável ao fornecimento do medicamento, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia, consolidou o entendimento sobre os requisitos necessários para o fornecimento de medicamentos não disponíveis na rede pública. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO
. (...)
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (III) existência de registro na ANVISA do medicamento.
(...).”
(STJ - REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves
, Primeira Seção, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) (g.n.)

Dessarte, os elementos coligidos aos autos demonstram o preenchimento dos requisitos previstos no recurso representativo de controvérsia n.º 1.657.156/RJ – Tema n.º 106 do STJ, alhures transcrito.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício. Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NÃO INCORPORADO AO SUS
-
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 106/STJ - POSSIBILIDADE - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, PARA O ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS - APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

De acordo com a tese jurídica fixada no Tema 106 pelo Superior Tribunal de Justiça, “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. Preenchidos estes requisitos, é possível o fornecimento de suplementos e medicamentos não incorporados aos Protocolos Clínicos do SUS
.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.”

(N.U 1025555-53.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/05/2023, publicado no DJE 18/05/2023) (g.n.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para que o Agravante forneça o medicamento
“Canabidiol (Prati-Donaduzzi-50 Mg/Ml”
direcionando o cumprimento da tutela de urgência
primeiro
ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos termos do Tema 793 do STF, sem prejuízo da solidariedade do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
,
restando
PREJUDICADA

a análise do Agravo Interno
, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023